Tribunal: STF
Processo: ARE 1583295
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Vanderli de Godoy Silveira interpõe agravo (eDoc 36) contra a decisão (eDoc 35) que, em razão da natureza infraconstitucional da matéria e da incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 34) interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul - TRF da 4ª Região - (eDoc 32).

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, apontando violação aos arts. 5º, caput e XXXVI, 37, caput, e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.

Alega que a decadência não incide na espécie, porquanto teria sido interrompida pela propositura de ação coletiva ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP (Ação Civil Pública nº 1055673-43.2021.4.01.3400), da qual afirma ser associado, que versa sobre a revisão do benefício para inclusão do vale-alimentação na base de cálculo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a decadência e determinar a revisão da renda mensal inicial do benefício, com recálculo desde a DER, mediante a inclusão, no período básico de cálculo, das verbas pagas a título de auxílio/vale-alimentação como salário-de-contribuição, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

É o relatório. Decido.

A controvérsia judicial está em saber se in casu ocorrera, ou não, o transcurso do prazo decadencial de 10 (dez) anos, previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, na redação que lhe deu a Lei n. 9.528/97. Confira-se:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

As instâncias ordinárias entenderam ter operado a aludida decadência. Colho, a propósito, os seguintes excertos da sentença monocrática, já reproduzidos uma vez no acórdão recorrido:

[...]
No que se refere à decadência, estabelece o art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91: 
É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
[...]
Desse modo, considerando a data do ajuizamento da ação, 24/07/2024, observo que, transcorridos mais de 10 anos do recebimento da primeira prestação do benefício, resta o direito de revisão da parte autora fulminado pela decadência, de modo que deve ser extinta a ação, como resolução de mérito.
[...]

Ora, para que se alterasse aludida conclusão seria preciso não apenas reinterpretar a norma do art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, acima transcrito, mas também reexaminar os fatos que se admitiram comprovados durante a instrução processual.

Caracterizam-se, portanto, os óbices dos enunciados n. 636 e n. 279 da Súmula do STF, restando inviável a abertura da instância extraordinária. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente